Tribunal: STF
Processo: RE 567673
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TR-TRD COMO JUROS DE MORA. ART. 9º DA LEI 8.177/91. REDAÇÃO DO ART. 30 DA LEI 8.218/91. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. 




  




1.  É constitucional a aplicação da TR-TRD como juros de mora (Leis 8.177/91 e 8.218/91) no parcelamento de débito para com a Fazenda Nacional, cuja incidência se deu a partir de fevereiro de 1991. Precedentes. 




2.  Afastada a hipótese de erro material no que tange à data dos fatos geradores. 
3.  Embargos de declaração acolhidos tão-somente para prestar esclarecimentos quanto à omissão apontada, sem alteração do julgado.